Tribunal: TCU
Processo: 031.583/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12979/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.583/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Paiva Serra (XXX.802.501-XX); Eleuza Pereira dos Santos Lima (XXX.206.701-XX); Ivani Rodrigues de Barcelos (XXX.141.601-XX); Ivete de Oliveira (XXX.310.781-XX); Joyleine Rocha Cairo (XXX.508.965-XX); Raimundo Cesar Sena Bernardo (XXX.449.352-XX); Vanilda de Souza (XXX.658.986-XX); Wagner de Oliveira (XXX.434.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.